Tribunal: TJMT
Processo: 1021158-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1021158-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
AGRAVADO: ANA JOVINA DE FREITAS
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a decisão proferida na ação de Anulação de Débito c/c Reparação de Danos, ajuizada por ANA JOVINA DE FREITAS, que deferiu a liminar para determinar ao requerido que se abstenha de proceder descontos no benefício de aposentadoria da agravada com relação aos contratos de empréstimos no 815565229, 815565314, 815565383, 815565520, 81556577 81556577 e 815565442, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada a 30 dias-multa.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, tendo deixado de juntar ao instrumento as cópias dos contratos de empréstimos consignados que a agravada afirma categoricamente que não contratou, impossível vislumbrar a necessária relevância da fundamentação.
Ausente, de igual maneira, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, a princípio, milita em favor da parte agravada, pena de dano inverso ao sustento familiar desta.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, ­­­26 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora